Tribunal: TCU
Processo: 019.052/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7252/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.052/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celi Maria da Conceicao Rocha Ferreira (XXX.676.197-XX); Claudia Tavares Fringinio (XXX.542.117-XX); Eliane Fabricio Ribeiro (XXX.248.847-XX); Helena Tagarro Lemos (XXX.993.217-XX); Izabely da Silva Lima (XXX.867.662-XX); Jane Maria Rodrigues (XXX.912.457-XX); Marilene Maria da Conceicao Rocha Rodrigues (XXX.583.997-XX); Nilciene Maria da Conceicao Rocha de Assis (XXX.430.167-XX); Priscila Fabricio Ribeiro Fernandes (XXX.123.957-XX); Rosanie Ribeiro Ayres (XXX.612.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.